Tribunal: TJDFT
Processo: 0769645-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0769645-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz que está inserido na lista de regulação para realização do procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental de assistência à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça a consulta no prazo de 10 dias. No mérito, reitera o pedido. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados não indicam urgência, risco de morte, de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito